Tribunal: CARF
Processo: 10830.902255/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902255/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.098 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
MAGNETI MARELLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declarações de
compensação, vinculadas, no contexto dos autos, a prévio pedido de
restituição, reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. PEDIDO PRÉVIO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Admite-se que o sujeito passivo, no interesse da Administração Pública,
apresente declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
indébito tenha sido objeto de pedido de restituição apresentado à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que o pedido de restituição não tenha sido indeferido, ou, se deferido,
não tenha sido emitida a correspondente ordem de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, somente para, no contexto dos autos, admitir a
transmissão da Declaração de Compensação quando decorridos 5 (cinco) anos da apuração do
crédito postulado, sem homologá-la, negando provimento nas demais matérias.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902255/2011-51
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.098 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902255/2011-51

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 15-
044.633, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Pedido de Restituição (“PER”) em 30 de
junho de 2006, objetivando reaver R$ 19.989,02 alusivos a saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2001, crédito apurado por sucedida por
incorporação havida em 1o de março de 2002. Tal PER foi retificado em 28 de dezembro de
2006.
No pedido retificador, a Recorrente indicou que o valor do saldo negativo seria de
R$ 4.767.700,12, dos quais requereu a restituição do montante então tido por disponível,
R$ 141.805,01. Apresentou Declarações de Compensação (“DComp”), vinculando-as, por regras
do programa gerador, ao pedido de restituição original.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, denegando o direito
creditório postulado por meio do PER ativo (retificador) e, em decorrência, não homologando as
compensações vinculadas, ao argumento de que do total em retenções do imposto tidas por
sofridas na fonte (R$ 4.767.700,12), confirmaram-se apenas R$ 2.613.935,80. Mesmo não
havendo sido levantado imposto devido pela incorporada naquele ano-calendário, não havia
crédito disponível, posto que R$ 4.625.895,11 já haviam sido empregados em compensações
anteriores ao pedido de restituição. Disse, ainda, a autoridade fiscal, que uma DComp havia sido
apresentada em 28 de julho de 2011, quando já se esgotara o prazo para utilização do suposto
crédito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentos de
instrução foram assim referidos no relatório da decisão recorrida:
- a demonstração da composição total das parcelas de retenções na fonte resta
comprovada pelos comprovantes de retenção e informes de rendimentos;
- “não há óbice à transmissão de DCOMP que tenha por objeto crédito apurado há mais
de 5 (cinco) anos, desde que o direito do contribuinte de pleitear a restituição do crédito
tenha sido exercido no prazo qüinqüenal”.
O interessado traz aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia de páginas
da DIPJ 2002 (fls. 46 a 49, 65 e 66), cópias de comprovantes de retenção/informes de
rendimentos financeiros (fls. 54 a 64, 72 e 73), cópia da PER/DCOMP com
detalhamento do crédito e daquelas não homologadas (fls. 74 a 193).
O voto condutor do acórdão combatido informou que o contribuinte juntara aos
autos comprovantes de retenções tidas por sofridas na fonte sob os códigos “5273” e “3426”.
Assinalou, contudo, que nos comprovantes de retenções supostamente sofridas sob o código
“3426”, não constaram a assinatura do responsável pelas informações, e que tal requisito seria
indispensável para a validade dos respectivos documentos. Ainda assim, o relator buscou, nos
sistemas da RFB, por dados contidos em Declarações de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”). Da
análise dos documentos considerados válidos e da pesquisa mencionada, restaram parcial ou
totalmente não comprovadas as retenções a seguir indicadas:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.098 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902255/2011-51

CNPJ da Fonte
Nome
Código
PER/DCOMP
Confirmado
Não Confirmado
02.865.246/0001-51
Magneti Marelli Cofap Cia
Fabricadora de Peças
3426
R$ 127.666,60
R$ 2.109,33
R$ 125.557,27
02.990.605/0001-00 Iluminação Automotiva Ltda
3426
R$ 813.624,88
-
R$ 813.624,88
Total
R$ 939.182,15
Mesmo com a confirmação de parte das retenções pelo colegiado de piso, o
resultado permaneceu o mesmo, ou seja, não havia crédito disponível para uso nos documentos
(PER e DComps) objeto destes autos:
Assim, do valor objeto do presente de litígio (R$ 2.153.764,32), deve-se abater o valor
"não-confirmado" constante da tabela supra (R$ 939.182,15), o que perfaz o montante
de R$ 1.214.582,17. Somando tal valor com aquele já reconhecido (R$ 2.613.935,80),
chegamos a um total de R$ 3.828.517,97.
Entretanto, de acordo com o Despacho Decisório, a Manifestante já havia utilizado o
valor de R$ 4.625.895,11 em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito.
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório pleiteado, não homologar as
compensações em litígio e indeferir o pedido de restituição.
Nada se disse, no voto, acerca do argumento do contribuinte quanto à
possibilidade de ser apresentada declaração de compensação após o transcurso dos 5 (cinco) anos
da apuração do crédito, na hipótese em que este tenha sido alvo de prévio pedido de restituição
no referido prazo decadencial.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as razões de fato e de
direito de outrora e acrescentando ser desacertada a premissa veiculada na decisão recorrida - de
valer-se de informações prestadas em DIRF -, já que sobre essa obrigação acessória de terceiros
a Recorrente não possui ingerência alguma. Sustenta que os comprovantes trazidos ao processo
bastam.
Quanto à DComp transmitida em 28 de julho de 2011, entende não haver qualquer
óbice à sua admissão, já que o Pedido de Restituição a que se vincula fora apresentado no
quinquênio decadencial, como assim autorizaria a própria Receita Federal por meio do § 10 do
art. 26 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época dos
fatos.
Requer a reforma da decisão recorrida e, subsidiariamente, vale-se do princípio da
verdade material para solicitar a conversão do julgamento em diligência, na eventualidade de se
entender que a documentação carreada não seja suficiente para demonstrar o direito creditório
postulado.
É o Relatório.
Voto
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.098 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902255/2011-51

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De início, tenho que com razão a Recorrente se insurge contra a decisão da
autoridade fiscal, no que toca à Declaração de Compensação transmitida em 28 de julho de 2011.
Ao que parece, o processamento eletrônico levou em consideração que
decorreram 5 (cinco) anos entre a apresentação do PER original (30 de junho de 2006) e a data
de transmissão da DComp em testada. Mas tal proceder não faria sentido algum, pois, no
interesse da Administração, admitir-se-ia a compensação. Ou seja, ao invés de desembolsar
recursos do erário em prol do contribuinte, far-se-ia o encontro de contas com créditos tributários
vencidos ou vincendos. E é nesse sentido que expressamente a RFB se manifesta no dispositivo
normativo referido no Recurso Voluntário:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Assim, julgo procedente o Recurso nesse aspecto, o que o faço a despeito da
omissão do colegiado a quo, haja vista o que estabelece o § 3o do art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972.
Passando ao crédito em litígio, entendo que estariam ao alcance do contribuinte
provas hábeis e idôneas a suprirem o requisito tido por inafastável pelo julgador de piso: peças
contábeis, contratos, demonstrativos e comprovantes do recebimento dos rendimentos líquidos
do imposto retido (extratos bancários e afins).
Ressalte-se que o código de retenção “3426” aponta para rendimentos decorrentes
de operações de mútuo e que pelo menos uma das fontes pagadoras, cujas retenções não se
comprovaram, aparenta guardar vinculação com a Recorrente, ficando em parte fragilizado o
argumento de que não possui qualquer ingerência sobre as ações ou omissões de terceiros.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.098 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902255/2011-51

Ademais, a turma recorrida socorreu-se das informações disponíveis na base de
dados da RFB para afastar, em grande parte, o óbice da não assinatura em comprovantes
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Quanto aos documentos de fls. 54 e 55, contudo, negou-lhes força probatória, por
não encontrar eco em informações em DIRF. Razoável conjecturar que os referidos
“comprovantes”, caso houvessem de fato sido emitidos a partir do programa gerador da
declaração (DIRF), seriam, no seu devido tempo, transmitidos à Administração Tributária, o que,
no tocante aos “comprovantes”, não se confirmou, colocando-se em dúvida, então, suas
veracidade e fidedignidade, sem que com isso restasse impossível a prova por outros meios
(Súmula CARF n° 143).
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pelo contribuinte, para fins de restituição e de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Como prescreve o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
A despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizado, a Recorrente, ciente dos termos da decisão recorrida, optou por dar-se por
satisfeita com o que já trouxera aos autos.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972), razão pela qual indefere-se o pedido de
conversão do julgamento em diligência, mormente quando genérico, injustificado, sem indicação
de quesitos, buscando tão somente terceirizar ao julgador e à autoridade fiscal o ônus probatório
do direito do contribuinte.
Ademais, percebe-se a olhos vistos que o Pedido de Restituição e as Declarações
de Compensação vinculadas buscam o proveito de crédito residual. Contudo, a Recorrente, em
momento algum, arguiu decisão pretérita, em procedimento diverso, que lhe fosse favorável e
viesse a influir, em decorrência, nestes autos. O silêncio labuta a seu desfavor.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, somente para, no
contexto dos autos, admitir a transmissão da Declaração de Compensação quando decorridos 5
(cinco) anos da apuração do crédito postulado, sem homologá-la, negando provimento nas
demais matérias.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.098 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902255/2011-51

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 252
DF CARF MF
Original